Tribunal: STF
Processo: ARE 1581519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada foi omissa quanto ao argumento de que, “No recurso extraordinário foi levantado o questionamento da necessidade do presente caso ser levado a vara competente do júri, pois trata-se de ordem pública, pois A competência do Júri, além de ser ressalvada no artigo 74 do Código de Processo Penal, está estabelecida no artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal e jamais uma lei ordinária poderia alterá-la” (eDOC 140, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, além uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviável em sede extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE NÃO OCORRENTES. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1390184 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-11-2022)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com fulcro 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente